Tribunal: STF
Processo: HC 210252
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. A defesa de Jonathan Moura dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO DA INTERNAÇÃO. MATÉRIA AINDA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE APTA A SUPERAR O REFERIDO ENUNCIADO SUMULAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    – O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    – Todas as questões suscitadas pela defesa do paciente serão tratadas no habeas corpus originário, por ocasião do julgamento de mérito, sem o qual esta Corte fica impedida de apreciar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias.
    – Agravo regimental desprovido. 
    (HC 708.871 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)
    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, seja revogada a prisão preventiva do paciente em virtude da inidoneidade dos fundamentos que a mantiveram na sentença condenatória, bem como a concessão de regime inicial semiaberto.
    É o relatório.
    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante, sob o fundamento de não terem sidas enfrentadas no mérito pelo tribunal de origem.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.
    Como ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça: “A princípio, tal entendimento está em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte, segundo o qual deve-se afastar a incidência do enunciado n. 269 às hipóteses em que o réu apresente maus antecedentes e reincidência. Ademais, o paciente permaneceu preso durante a instrução processual e a presença dos requisitos para a custódia cautelar será devidamente analisada quando do julgamento do mérito do writ na origem.” (grifei)
    Assinalo, nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (no caso maus antecedentes) é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658 AgR, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux.
    Ademais, a reincidência é motivo suficiente para a fixação do regime inicial fechado, nos termos da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal (RHC 134.829, ministro Ricardo Lewandowski; HC 127.010 AgR, ministro Luiz Fux; HC 117.717, ministro Gilmar Mendes):
    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – DISCIPLINA. Ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, em se tratando de condenado reincidente, ainda que a sanção tenha sido estabelecida em menos de 4 anos, mostra-se viável a fixação do regime de cumprimento fechado.
    (RHC 150.594, ministro Marco Aurélio)
    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.
    4. Intime-se. Publique-se. 
Brasília, 17 de dezembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator